Tribunal: CARF
Processo: 11707.720610/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720610/2017-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.179 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KOBE ELIJA VEICULOS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando no acórdão não houver contradição,
omissão ou obscuridade no voto.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados no Acórdão no
2402-008.680, negando-se provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado). Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720610/2017-49
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720610/2017-49

Relatório
Trata-se de embargos de declaração no qual a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (fls. 181-184) alegou a existência de omissão, como destaco:
Inicialmente, vale consignar que a decisão embargada registra apenas a informação do
contribuinte autuado. Nada mais.
A decisão recorrida não constrói de forma lógica uma raciocínio do porquê considerou
apenas a informação dada pelo próprio interessado. Dito de outro modo, a decisão
recorrida não indicou em que provas se baseou para dar credibilidade às palavras do
contribuinte, claramente interessado no cancelamento do Auto de Infração lavrado em
seu desfavor. Daí a omissão.
Contudo, há ainda outros vícios.
A decisão embargada cita a Solução de Consulta no 5, de 02/02/2012. Contudo, mais
uma vez, não explica a sua relação com a causa ou a questão decidida. Outra omissão.
Tal omissão ganha ainda maior relevância quando se observa que o presente feito trata
de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, consistente na entrega a
destempo da GFIP. Por outro lado, a Solução de Consulta no 5, de 02/02/2012, citada
pela decisão embargada, trata de exclusão de responsabilidade pelo cometimento de
infrações decorrentes de erro ou omissão de informação na declaração, situação
claramente distinta do caso discutido neste feito.
Logo, além da omissão ao tratar da questão, também se observa obscuridade, pois não
há uma relação direta entre a questão tratada neste feito, lançamento de multa por atraso
na entrega de GFIP e o tema tratado na Solução de Consulta citada, que é uma hipótese
de exclusão de responsabilidade pelo cometimento de infrações decorrentes de erro ou
omissão de informação na declaração.
Prosseguindo na indicação de vícios, vislumbra-se que o ora recorrente afirma que a
entrega intempestiva da GFIP se refere a uma declaração retificadora, mas não prova,
não demonstra, nem afirma que a entrega da declaração da GFIP original foi
efetivamente realizada e ainda dentro do prazo legal.
A decisão embargada, fundamentada apenas na informação parcial do contribuinte,
também ignorou a questão. Trata-se de informação relevante na medida em que foi
citada Solução de Consulta que não exclui penalidade relativa a atraso na entrega da
GFIP original, ainda que o instrumento declaratório retificador tenha sido feito antes do
início da ação fiscal. Desse modo, fica clara mais uma omissão.
Enfim, a decisão objeto do presente recurso apenas traz uma conclusão, sem qualquer
fundamentação.
[...]
Logo, cumpre referir a falta de fundamentação do acórdão, sendo obscuro, omisso e
contraditório em relação à matéria, nos termos do disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, no artigo 50 da Lei no 9.784/99 e art. 31 e da Lei no 9.784/99,
vício que acarreta a decretação de nulidade.
(Destaques da Embargante)

Destes argumentos, em r. despacho de admissibilidade (fls. 189-192), os
embargos foram admitidos, vindo para apreciação.
É o relatório.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720610/2017-49

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Admitidos os embargos de declaração opostos, passo a análise do mérito.
Como constou no acórdão no 2402-008.680 (fls. 174-177), de relatoria deste
Conselheiro, a Recorrente, ora Embargada, teria sido autuada por entrega a destempo de GFIP.
Para o presente caso, ao analisar o quadro demonstrativo no lançamento tributário,
da exposição dos protocolos de entrega e respectivos vencimentos, tem-se a o cumprimento da
obrigação acessória a destempo.
A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o, inciso I, e §
3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado funcional da
verificação do cumprimento da obrigação que, conforme previsão legal, obriga-o à aplicação da
penalidade conforme disposição legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário Nacional:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720610/2017-49

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Todavia, ao analisar o processo, viu-se, tal como afirmado pela Recorrente que a
mencionada entrega atrasada da GFIP, na verdade tratar-se-ia da entrega da retificadora, quando
a errada GFIP haveria sido apresentada em tempo hábil, sendo, neste caso, cumprida a obrigação
acessória, o que afastaria a aplicação de multa, tal como restou no provimento do recurso
voluntário, ora embargado.
Quanto à alegação da Embargante de parcialidade nas afirmações feitas em
recurso voluntário, entendo não cabíveis na natureza apresentada, mas tal como dito pelo
Relator, a decisão foi pautada em documento apresentado:
A Recorrente reafirma em recurso que o envio da GFIP (obrigação acessória), em
questão, apresentada em 29/11/2013, referente à competência 13 de 2012, foi
retificadora (fl. 37) – “Seu arquivo RetSEFIP1.3o.zip foi armazenado na Caixa
Econômica Federal em 29/11/2013 às 19:50:06” – do arquivo da enviada a tempo
(fls. 38-50) que foram enviadas em 20/12/2012.

E, neste caso, reproduzo os mencionados documentos:
Fl. 51

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720610/2017-49

Fl. 37

Todavia, em análise aos mencionados documentos e, após elucidação do
funcionamento interno da Receita Federal, tem-se que, melhor entendimento e aplicabilidade ao
caso em concreto, a consequente alteração do resultado constante no acórdão no 2402-008.680
(fls. 174-177) deve prevalecer. Explico.
Em análise aos mencionados documentos constantes nos autos, tem-se que,
embora conste conforme fl. 51 um número gerado na mencionada GFIP, tem que tal número é
decorrente da constituição da GFIP, mas não de seu envio. Neste caso, o envio é somente
realizado pela “conectividade social”, tal como constou à fl. 37 que, embora apresentada como
retificadora, nos autos não há prova do envio da mencionada GFIP (fl. 51), o que corrobora com
o lançamento, visto apontado como data de envio da GFIP a mesma do envio da suposta
retificadora, o que justificou o lançamento da multa.
Logo, inaplicável a mencionada Solução de Consulta no 5, de 02.02.2012, como
constou no acórdão embargado.
Por fim, no presente caso, aplicam-se os efeitos infringentes aos embargos de
declaração, sendo possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a
alteração da decisão surja como consequência necessária. Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE.
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDOR DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSE
EM OUTRO CARGO PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DA
VPNI. POSSIBILIDADE LIMITADA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP
305/06, CONVERTIDA NA LEI 11.358/2006, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE
SUBSÍDIO PARA A REFERIDA CARREIRA.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em
hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como
nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da
decisão surja como consequência necessária.
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720610/2017-49

9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao
Recurso Especial. (EDcl no REsp 1.253.998/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 20/06/2014).
(grifei)

Assim, os Embargos de Declaração são acolhidos com efeitos infringentes para
alterar o resultado do acórdão no 2402-008.680 (fls. 174-177), passando assim a constar o
dispositivo final:
Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Por fim, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, com efeito
infringente, para o fim de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, com
efeito infringente, para o fim de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital